Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1076. APLICAÇÃO.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Foi fixada a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
3. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão do Ministro João Otávio de Noronha, no REsp 2031302/DF, deu provimento ao recurso especial para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que fixe os honorários advocatícios de sucumbência conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.” Aplicação do Tema 1.076.
4. Exercido o juízo de retratação. Reformado o acórdão para dar provimento à apelação da ré.